Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708032-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO DE AMORIM, LEVINO DONISETE DE AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: LUTERO FERNANDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME, LUTERO FERNANDES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO DE AMORIM (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em face de ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME, processo n. 0700298-48.2020.8.07.0011, na qual indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 187450380 da origem): “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Houve determinação de emenda para que a parte recolhesse as custas, bem como justificasse os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que não foi integralmente atendido pela petição de ID. 186936475, a despeito do recolhimento das custas. Decido. Nos termos do art. 133, §1° do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Assim, ainda que se trate de um incidente processual, deve observar os requisitos mínimos de uma petição inicial, com a qualificação dos sócios e a causa de pedir alicerçada nos requisitos que lhe autorizam prevista no art. 50 do Código Civil, quando não se tratar de relação de consumo. Conforme já assentado, o mero encerramento, seja irregular ou não, da empresa ou a ausência de bens para o pagamento do débito não são motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o instituto da autonomia patrimonial da pessoa jurídica vigente nas legislações ocidentais desde o Séc. XV. Assim, a mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito ou o eventual encerramento das atividades da pessoa jurídica não são suficientes, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos estes não observado pela parte pleiteante. Nessa mesma linha de raciocínio é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alteração de endereço ou nome social ou pela ausência de recursos em conta bancária, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237367, 07182718320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Sem honorários sucumbenciais ante a falta de previsão legal. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, alega que estão preenchidos os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da agravada, apontando, na espécie, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Destaca que “é de se observar que o sócio está tentando se esquivar de pagar o que deve aos Agravantes. Ademais, a finalidade precípua legal da atividade empresarial não tem sido satisfeita, em decorrência da não atividade pela empresa, o que demonstra que o sócio não a dissolveu para que a pessoa jurídica continue a ser um escudo contra execuções e, assim, não tenha de assumir as obrigações decorrentes da dissolução.” Ao final requer o provimento do recurso, “a fim de cassar a decisão agravada, dando provimento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o seu prosseguimento na origem.” Preparo recolhido ao ID 56387303. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator